Tribunal: TJBA
Processo: 8002152-75.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002152-75.2022.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: HAMILTON DOS REIS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina, na ação nº 8002152-75.2022.8.05.0137 proposta por HAMILTON DOS REIS SANTOS, em face do Apelante, na qual julgou procedente o pedido inicial e condenou parte ré ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 64706139). 2. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 3. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 4. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 5. Assim, diante da mudança de entendimento, consoante Tema 1002 do STF, verifica-se que não há qualquer óbice à condenação do ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência no valor R$1.000,00 (um mil reais) em face do trabalho adicional realizado em grau recursal, a serem pagos pelo Estado da Bahia. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002152-75.2022.8.05.0137, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado HAMILTON DOS REIS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (MR34/15)